Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732275-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Adoto o Relatório exarado pelo e. Desembargador Plantonista Josaphá Francisco dos Santos, na decisão que indeferiu a liminar: “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, recebido no plantão judicial às 1h40min, impetrado por WANDERSON SÁ TELES DOS ANJOS, advogado inscrito na OAB sob o no 65.404/DF, em favor de MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA, pela suposta prática dos delitos de associação criminosa e furto mediante fraude, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante que a decisão encontra-se desprovida de fundamentação idônea, pois não indicou nenhuma prova de que o paciente, se solto, voltaria a delinquir. Assevera que a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, tão pouco a instrução criminal, porquanto já houve busca e apreensão de seus bens para instruir a investigação. Acrescenta que é réu primário, possui residência fixa e as medidas alternativas podem resguardar os interesses do processo em andamento, respeitando a condição pessoal do paciente. Requer liminarmente a concessão da ordem, para que possa responder em liberdade o processo, com a determinação de expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida no Plantão Judicial (ID 29765282). Houve pedido de desistência (ID 29794867). É o relatório. Decido. Após ter sido o pedido de liminar indeferido no Plantão Judicial e enviado os autos para esta Relatoria, o impetrante juntou requerimento de desistência do presente feito, em petição simples, juntada em 08/10/2021, nos seguintes termos: “WANDERSON SÁ TELES DOS SANTOS, nos autos do HABEAS CORPUS em favor de MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA, vem, perante Vossa Excelência, requerer a desistência do presente Habeas Corpus”. Assim, tendo o impetrante, advogado, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021 15:34:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator